Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. LOCAÇÃO. SUSPENSÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO VALOR DO PAGAMENTO DO ALUGUEL. COVID-19. CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUEDA DO FATURAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As controvérsias acerca do valor da queda de faturamento que justificariam a suspensão integral ou em parte do pagamento do aluguel exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
2. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.